Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0726718-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR JOSE DA SILVA, ALICE MARIA FALQUETTO AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vilmar José da Silva e Alice Maria Falquetto, contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória n.o 0720839-93.2024.8.07.0001, revogou decisão proferida anteriormente e autorizou a realização de eleições marcadas para o dia 30/06/2024 (ID 60935743). Consta que, no bojo da ação declaratória, foi deferida liminar para suspensão da assembleia designada para o dia 29/05/2024, sob o fundamento de que dois candidatos da atual administração, candidatos à reeleição, tiveram suas contas reprovadas pela Assembleia Condominial Ordinária realizada em 20/04/2024, o que contraria o disposto no artigo 55, inciso I, Regimento Interno do Condomínio (ID 60935747). Os atuais administradores interpuseram o Agravo de Instrumento n.o 0721911-21.2024.8.07.0000 sob a alegação de que também houve uma assembleia que aprovou as contas da atual administração, o que garantiria que seus membros estivessem aptos a participar do pleito, mas o eminente Desembargador Maurício Silva Miranda (ID 60935748), em análise a ao pedido liminar, proferiu decisão destacando que a regularidade e a aprovação das contas da gestão do ano de 2023 ainda se encontra em discussão no processo autuado sob n.o 0716038-37.2024.8.07.0001, razão pela qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ocorre que o Condomínio agravado convocou novo pleito eleitoral para acontecer no dia 30/06/2024, em que novamente há participação da chapa contendo integrantes da atual administração cujas contas foram reprovadas e que se encontra com pendência sub judice. Comunicada acerca de tal deliberação, a MMa Juíza a quo proferiu nova decisão no bojo da Ação Declaratória em apreço, oportunidade em que manteve a decisão anterior quanto à impossibilidade de realização da assembleia no dia 30/06/2024 pelos mesmos fundamentos dispendidos. Por fim, foram rejeitados os embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento n.o 0721911-21.2024.8.07.0000, ratificando-se a impossibilidade de ser realizada a nova Assembleia do dia 30/06/2024 (ID 60935749). Os agravantes destacam que, nesta nova assembleia prevista para o dia 30/06/2024, houve a inscrição de duas chapas, uma com os integrantes da atual administração que tiveram suas contas reprovadas, e outra com pessoas que, aparentemente, não possuem nenhum impedimento. Ressaltam que “a candidata a síndica desta nova chapa compareceu nos autos principais alegando ser terceira prejudicada que não possui impedimento de concorrer às eleições, motivo por que solicitou a revogação do cancelamento das eleições designadas para o dia 30 deste mês”. Informam que, diante do pedido formulado pela terceira interessada, foi proferida a decisão agravada, revogando a decisão anterior de suspensão das eleições e autorização a assembleia designada para 30/06/2024 (ID 60935743). Alegam que “a simples inscrição de uma nova chapa neste pleito não convalida o chamamento irregular da Assembleia pelo Condomínio”. Entendem que a última decisão proferida pela MMa Juíza a quo, autorizando a realização da assembleia que havia suspendido, tumultua o cronograma eleitoral e impede que haja eleição justa e igualitária, uma vez que proferida no último dia útil antes da data prevista para sua realização. Afirmam, ainda, que o registro de nova chapa participante, ainda que de boa-fé, não é suficiente para garantir “que a massa condominial esteja exercendo seu direito de concorrer. Isso porque, vários condôminos deixaram de se candidatar como forma de não validar um ato convocado contrariamente às determinações da justiça”. Pedem o deferimento da medida a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e mantido o cancelamento da assembleia do dia 30/06/2024. No mérito, pede que seja provido o recurso para determinar a impossibilidade de realização de eleição no Condomínio enquanto perdurar a lide acerca da prestação de contas entre as partes nos autos do processo n°0716038-37.2024.8.07.0001 em primeira instância, ou, subsidiariamente, que, no caso de permissão para nova convocação de eleições, que os atuais gestores sejam impedidos de participar como candidatos. É o relatório. A Portaria GPR 1437 de 17 de junho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de junho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Tendo em vista que a decisão agravada foi proferida às 18h11min do dia 28/06/2024 e que a Assembleia Geral Condominial Ordinária de Eleição está marcada para amanhã, dia 30/06/2024, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. De início, cabe salientar que a Ação Declaratória ajuizada pelos ora agravantes tinha como pedido de tutela de urgência a suspensão das eleições condominiais designadas para o dia 29/05/2024, sob o argumento de que integrantes da única chapa inscrita compunham a chapa atual, que teve suas contas reprovadas no período de janeiro a dezembro do ano de 2023. Nesse sentido, a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela teve como premissa a situação de que a única chapa que teve a candidatura homologada para as eleições do dia 29/05/2024 continha irregularidades. Na ocasião, a MMa Juíza a quo suspendeu “a Assembleia Condominial de Eleição do dia 29 de maio de 2024 (edital de convocação no ID 198083134), pois, à evidência, a única chapa inscrita possui obstáculo aparentemente intransponível à sua candidatura” (ID 60935747 - Pág. 3). Contudo, houve alteração fática em relação à Assembleia Condominial designada para 30/06/2024, uma vez que não há apenas uma única chapa inscrita, mas duas, sendo que, em relação a segunda chapa, não há qualquer óbice ou impedimento em relação a seus componentes. Nesse sentido, como bem destacado na decisão recorrida, “a premissa de que as mesmas condições se repetiram na convocação não é válida”, uma vez que outra chapa logrou se inscrever, e, assim, verifica-se “indício robusto do desabamento do principal fundamento” da decisão anterior, qual seja, “o de que só havia uma única chapa inscrita e que esta possuía obstáculo intransponível à candidatura”. Não se pode desconsiderar, ainda, que a questão relacionada à regularidade das contas da atual chapa gestora do condomínio agravado ainda está sendo discutida no processo n.o 0716038-37.2024.8.07.0001, no qual se afirma que a Assembleia Extraordinária do dia 20/04/2024, convocada por 1/4 (um quarto) dos condôminos rejeitou as contas da administração do ano de 2023, com a presença de 88 condôminos, ao passo que a Assembleia Ordinária do dia 26/04/2024, com a presença de 330 condôminos, aprovou as contas do ano de 2023. De qualquer modo, deve ser destacado que, consoante documentação juntada aos autos, a Comissão Eleitoral do condomínio agravado emitiu parecer favorável à Homologação das Chapas e Candidatos ao Conselho Fiscal, com menção à ampla divulgação das inscrições, em 31/05/2024, em jornal de grande circulação (Correio Braziliense), bem como nos meios de comunicação oficiais do condomínio (e-mail e lista de transmissão do WhatsApp) (ID 60935757). Não há notícia de impugnação ao referido parecer. Nesse cenário, em uma análise perfunctória, o registro de uma nova chapa de participantes e a regularização da condição de condôminos dos integrantes da chapa anteriormente homologada alteram o contexto fático em que proferida a decisão que havia suspendido a realização da assembleia, razão pela qual não há falar que a votação a ser realizada possa ser injusta por esse motivo. Por fim, caso eleita chapa, cujos integrantes não estejam aptos ao exercício da administração do condomínio, de acordo com as regras internas, esse fato poderá ser objeto de impugnação própria oportunamente. Dessa forma, não há como se acolher o pedido de tutela de urgência formulado no presente agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão que autorizou a realização das eleições condominiais no dia 30/06/2024. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura